Tribunal: STF
Processo: RE 1531740
Classe: RE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CTN. INAPLICABILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. NÃO APLICÁVEL. BASE DE CÁLCULO. ART. 28, § 9º, DA LEI Nº 8.212/91. PAGAMENTO DIRETAMENTE AO EMPREGADO. COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO REALIZADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas em face de r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido tão somente para reconhecer o pagamento dos débitos relativos ao empregado e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal em apenso em relação aos débitos remanescentes.



    2. Conforme orientação há muito consolidada na jurisprudência pátria, as contribuições ao FGTS não têm natureza tributária, sendo inaplicáveis as disposições do CTN (Súmula 353/STJ). Por ausência de previsão legal, a cobrança de contribuições ao FGTS não está sujeita a prazo decadencial, sendo inaplicável o art. 173 do CTN.



    3. A Execução Fiscal foi ajuizada em 02/2011. Considerando que a Execução Fiscal foi ajuizada em 02/2011, em momento anterior à decisão do C. STF no Tema 608, datada de 13/11/2014, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, a contar do termo inicial entre 03/1986 e 12/1988. Logo, não houve o decurso do prazo trintenário.



    4. Não integram a base de cálculo da Contribuição devida ao FGTS as parcelas discriminadas no art. 28, §9º, da Lei nº 8.212/91, conforme estabelece o art. 15, §6º, da Lei nº 8.036/90, que dispõe sobre o FGTS. Os valores pagos aos empregados da embargante em razão de sua transferência para outra filial integram a base de cálculo da contribuição para o FGTS.



    5. Reconhecimento da validade das contribuições fundiárias pagas diretamente aos empregados em sede de acordo homologado pela Justiça do Trabalho, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 9.491/97, no intuito de evitar pagamento em duplicidade, quando comprovado o efetivo pagamento.



    6. Apelações da embargante e da CEF a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX; 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente